Tribunal: TCU
Processo: 010.290/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6725/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.290/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane da Silva Costa (CPF XXX.456.701-XX); Débora de Oliveira Silva Gomes (CPF XXX.667.297-XX); Djalma Fogaça Júnior (CPF XXX.379.231-XX); Gessica Siqueira Peixoto (CPF XXX.289.511-XX); Gisele Gomes da Silva (CPF XXX.638.731-XX); Ingrid Niedermeier Ferreira (CPF XXX.051.751-XX); Jover Iori Nascimento (CPF XXX.286.548-XX); Maria Letícia Gomes da Silva (CPF XXX.513.811-XX); Mariana Pereira Barbosa (CPF XXX.920.531-XX) e Thanna Marinara Lima Ferreira da Silva (CPF XXX.329.541-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.